Tribunal: TJDFT
Processo: 0729687-11.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-06

Ementa:
Órgão 1a Turma Cível Classe Apelação Cível Processo n. 0729687-11.2020.8.07.0001 Apelante(s) G44 Brasil S.A e outros Apelado(s) Alex Ramos Silveira e outros Relator(a) Desembargadora DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA D E C I S Ã O Trata-se de apelação cível interposta por G44 Brasil S.A., Inoex Serviços Digitais Ltda., Vert Vivant Comércio de Jóias Ltda., G44 Mineração Ltda., H Jomaa e G44 Mineração Ltda., Saleem Ahmed Zaheer e Joselita de Brito de Escobar contra sentença proferida pelo Juízo da 17a Vara Cível de Brasília (Id 36905080) que, em ação de resolução contratual e restituição de valores, ajuizada por Alex Ramos Silveira, Cláudia Dutra de Franca, Dennis Jefersons Moraga Martinez, Suzy Cristina do Nascimento Gomes e Vanessa Maria dos Santos Souza, julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, nos seguintes termos: Do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, resolvo o mérito e, CONFIRMANDO a tutela de urgência concedida: a) JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos principais, para DECLARAR a nulidade dos termos de adesão firmados pelos autores e CONDENAR a ré G44 BRASIL S/A a restituir os valores por estes aportados, acrescidos de correção monetária pelo INPC, a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, descontados os rendimentos auferidos. b) SUSPENDO a eficácia do ato constitutivo da sociedade ré G44 BRASIL S/A e reconheço o grupo econômico com os demais réus, para alcançar o patrimônio de VERT VIVANT COMERCIO DE JOIAS LTDA, SALEEM AHMED ZAHEER, H JOMAA E G44 MINERACAO LTDA, G44 MINERACAO LTDA, INOEX SERVICOS DIGITAIS LTDA, JOSELITA DE BRITO DE ESCOBAR, até o bastante para a liquidação do crédito autoral. Em razão da sucumbência mínima dos autores, condeno os réus ao pagamento das custas e despesas do processo, bem como honorários advocatícios em reembolso, estes ora arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, §2o, do CPC. O magistrado sentenciante consignou que as relações estabelecidas entre as partes se caracterizam como de consumo, haja vista que a percepção de dividendos periódicos em fração pré-determinada descaracteriza o vínculo associativo destinado a um empreendimento comercial. Destacou que a persistência das atividades da ré G44 Brasil S.A., a despeito da vedação do órgão regulador (Comissão de Valores Mobiliários – CVM), revela a ilicitude do objeto contratual e sua consequente nulidade o que, nos termos do art. 104, II, do Código Civil, impõe as partes ao restabelecimento do status quo ante. Ressaltou que o negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, tampouco convalesce pelo decurso do tempo. Em suas razões recursais (Id 36905092), os requeridos pugnam pelo deferimento do benefício da gratuidade de justiça, sob o fundamento de estarem passando por grave dificuldades financeiras. Suscitam preliminar de nulidade processual, ao passo que o pedido de desconsideração da personalidade jurídica deve ser realizado exclusivamente de forma incidental no processo, o que não aconteceu nos autos e violou, portanto, o devido processo legal. Opõe, ainda, preliminar de ilegitimidade passiva de todos os requeridos, com a exceção da empresa G44 Brasil S.A., sob o fundamento de que apenas essa requerida figura nos contratos entabulados com os requerentes, não havendo qualquer indício que comprove que as requeridas formam grupo econômico. No mérito, verberam que as partes estabeleceram uma relação societária de investimento de alto risco, sob a forma de sociedade em conta de participação, em que constou expressamente no contrato entabulado a ausência de qualquer mecanismo de seguro ou garantia quanto eventuais perdas patrimoniais. Continuam que não possui qualquer responsabilidade civil por danos materiais decorrentes da perda da lucratividade das empresas onde o montante aportado pelos requerentes foi investido. Narram ser a sentença vergastada contraditória ao declarar a nulidade do contrato, determinando o restabelecimento do status quo ante das partes e, ao mesmo tempo em que determina a devolução dos valores investidos, não determinou a compensação dos valores já pagos pela apelante a título de remuneração do investimento. Pedem, ao final, a redistribuição dos honorários de advogado, ante a sucumbência recíproca das partes. Sem recolhimento de preparo. Os requerentes apresentaram contrarrazões (Id 36905126), onde pedem o desprovimento do recurso. É o relato do necessário. Decido. Aprecio, neste momento, o requerimento de gratuidade de justiça formulado pelos requeridos, ora apelantes, porque tem relação com a verificação de pressuposto recursal na admissibilidade da apelação. Registro que, segundo o art. 99, § 3o, do CPC (Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.), a veracidade dos fatos relativos a suposta insuficiência de recursos financeiros é presumida apenas em relação a pessoas naturais, mas, mesmo assim, para acolhimento, é indispensável encontrar essa presunção respaldo em outros elementos probatórios reunidos pelo pretendente à benesse da gratuidade de justiça. Não há, contudo, na mencionada norma, vedação ao deferimento da gratuidade de justiça a pessoas jurídicas. É possível obtê-la, desde que a requeiram, mas devem fazê-lo com a demonstração da insuficiência financeira justificadora do deferimento do benefício almejado, porque esta é exigência para todos estabelecida pelo art. 5o, LXXIV, da CF (Art. 5o Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos seguintes: (...) LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos;) e pelo art. 98, caput, do CPC (Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.). O art. 5o, LXXIV, da CF preconiza que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. O direito estampado nessa norma constitucional não afasta o dever de quem queira usufruir de tal benesse de conferir mínima plausibilidade à alegação de hipossuficiência financeira. Nesse sentido, o art. 98, caput, do CPC preconiza o direito à gratuidade de justiça da pessoa com insuficiência de recursos para pagar as despesas processuais. Consiste a gratuidade de justiça em direito subjetivo conferido a quem comprovar a insuficiência de recursos, e não direito potestativo, entendido este como prerrogativa conferida pelo ordenamento jurídico a alguém de impor o exercício de sua vontade a outro sem a necessidade de algum comportamento dele para a validade e eficácia do ato. Normalmente, relaciona-se com questões existenciais. Por sua vez, direito subjetivo configura uma situação em que uma pessoa pode exigir de outra uma prestação. Verifica-se sua ocorrência em relação jurídica, em que se faz necessário ao destinatário da vontade a realização do comportamento para satisfazer a pretensão perseguida. Usualmente se observa em questões patrimoniais. O direito à gratuidade de justiça exsurge como possibilidade de a pessoa economicamente necessitada, ao comprovar a insuficiência de recursos, pleitear a concessão da benesse para demandar ou ser demandada em juízo sem se lhe exigir o pagamento imediato das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios de sucumbência, em caso de insucesso na lide ou de haver provocado sua dedução em juízo. Não se trata, portanto, de exercício de direito potestativo, mas de direito subjetivo à prestação a justiça gratuita àqueles necessária e comprovadamente hipossuficientes financeiros. A corroborar esse entendimento, o enunciado sumular n. 481 do c. Superior Tribunal de Justiça traz a seguinte enunciação: “Faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais.” Embora a assistência judiciária por advogado contratado não impeça por si só a concessão do benefício, conforme o art. 99, § 4o (Art. 99. (...) § 4o A assistência do requerente por advogado particular não impede a concessão de gratuidade da justiça.), do CPC, o magistrado tem o dever-poder de aferir a comprovação da necessidade arguida pela parte, nos termos do art. 99, § 2o (primeira parte) (Art. 99. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.), do mesmo Código. Entendo indispensável a prova de atuação gratuita ou de recebimento de honorários apenas no caso de êxito na demanda pelo advogado contratado, para considerar viável a concessão da gratuidade de justiça a quem outorga procuração a advogado particular para patrocinar a defesa de seus interesses em juízo, em consideração à regra do art. 99, § 4o, do CPC. No presente caso, em que pesem as alegações, das apelantes, não cuidaram de instruir o requerimento com elementos de informação possibilitadores da verificação da hipossuficiência financeira alegada como empecilho para o pagamento das despesas processuais e eventualmente de honorários advocatícios de sucumbência. Explico. As interessadas pretendem o reconhecimento de enfrentar dificuldade financeira pelo fato de estarem com algumas contas bancárias bloqueadas e por enfrentarem diversas lides judiciais. A alegação não se sustenta, haja vista que as afirmações são genéricas e, conquanto os réus sejam em número de 7, apenas extratos bancários da empresa G44 Brasil S.A. foram apresentados e, ainda, assim, não convencem, especialmente pela complexidade da trama societária que se extraí da relação entre as rés. Não consta nos autos elemento de prova contundente da alegada insuficiência de recursos para fazer frente às despesas processuais e honorários de sucumbência, notadamente, quando se considera que as custas processuais, sabidamente, são módicas nesta Justiça do Distrito Federal. Com efeito, os apelantes não exibiram documentos viabilizadores do reconhecimento da alegada insuficiência de recursos financeiros para arcar com os custos do processo, deixando de atender à orientação sumulada no verbete n 481 do c. STJ (As pessoas jurídicas de Direito Privado, com ou sem fins lucrativos, devem comprovar o estado de miserabilidade para obter os benefícios da justiça gratuita, não bastando simples declaração de pobreza.). A propósito, trago à colação julgado deste e. Tribunal de Justiça sobre a questão: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA EM CONTRARRAZÕES. PESSOA JURÍDICA. HIPOSSUFICIÊNCIA. COMPROVAÇÃO. AUSÊNCIA. POSTAL SAÚDE. PLANO DE SAÚDE. BENEFÍCIO DECORRENTE DE ACORDO COLETIVO DE TRABALHO. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA TRABALHISTA. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos da Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais. Não evidenciada a situação de miserabilidade jurídica, deve-se indeferir a concessão da benesse. 2. Conforme decidido pelo colendo Superior Tribunal de Justiça em Incidente de Assunção de Competência, compete à Justiça comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído por meio de convenção coletiva ou acordo coletivo de trabalho, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que figure como parte trabalhador aposentado ou dependente do trabalhador (STJ, Segunda Seção, REsp 1799343/SP, Relator Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 11/03/2020). 3. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. (Acórdão 1261087, 07055567220208070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 1/7/2020, publicado no DJE: 15/7/2020) - grifo nosso Há de se frisar a modicidade do valor das custas praticadas por este e. Tribunal de Justiça, conforme se pode verificar na tabela vigente de custas no sítio do tribunal na internet: https://www.tjdft.jus.br/servicos/custas-judiciais/saiba-sobre/tabelas-de-custas/tabela-de-regimento-de-custas-completa/view Enfim, nada há que possa demonstrar a afirmada incapacidade financeira das apelantes. Entendo, portanto, não haverem se desincumbido do ônus probatório das alegações fáticas concernentes à hipossuficiência econômica alegada. Não atenderam, portanto, à exigência do art. 5o, LXXIV, da CF. Corroborando esses argumentos, colaciono julgados do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal sobre o tema. Confiram-se: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PEDIDO FORMULADO POR PESSOA JURÍDICA. INDEFERIMENTO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. SÚMULA 481/STJ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO NA HIPÓTESE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 7/STJ. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA ESPÉCIE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. Segundo a orientação jurisprudencial desta Corte, sacramentada na Súmula 481/STJ, "faz jus ao benefício da justiça gratuita a pessoa jurídica com ou sem fins lucrativos que demonstrar sua impossibilidade de arcar com os encargos processuais". Todavia, no caso dos autos, não houve a demonstração da incapacidade econômica da empresa recorrente, o que afasta a aplicação do verbete sumular e, por outro lado, atrai a incidência da Súmula 7/STJ. 2. O mero não conhecimento ou improcedência de recurso interno não enseja a automática condenação na multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC, devendo ser analisado caso a caso. 3. Agravo interno desprovido. (AgInt no AREsp 1463255/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 12/08/2019, DJe 20/08/2019) (grifos nossos) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. PESSOA JURÍDICA. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA DE RECURSOS. PRESSUPOSTOS DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OFENSA REFLEXA. AGRAVO IMPROVIDO. I - A discussão referente ao momento do indeferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, bem como à alegada necessidade de o juízo recorrido ter oportunizado o recolhimento do preparo, demanda a análise de normas processuais, sendo pacífico na jurisprudência desta Corte o não cabimento de recurso extraordinário sob alegação de má interpretação, aplicação ou inobservância dessas normas. A afronta à Constituição, se ocorrente, seria indireta. Incabível, portanto, o recurso extraordinário. Precedentes. II – É necessária a comprovação de insuficiência de recursos para que a pessoa jurídica solicite assistência judiciária gratuita. Precedentes. III – Agravo regimental improvido. (AI 637177 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Primeira Turma, julgado em 09/11/2010, DJe-226 DIVULG 24-11-2010 PUBLIC 25-11-2010 EMENT VOL-02438-02 PP-00441) (grifos nossos) Dessarte, sem a demonstração concreta da insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento do valor módico do preparo recursal, impõe-se o indeferimento do pleito de concessão de gratuidade de justiça formulado pelas apelantes. Ante o exposto, INDEFIRO o requerimento de concessão da gratuidade de justiça formulado pelos apelantes. Em consequência, DETERMINO o recolhimento do preparo recursal e sua comprovação no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sob pena de não conhecimento da apelação com fundamento na deserção. Publique-se. Intimem-se. Oportunamente, retornem os autos conclusos. Brasília, 3 de outubro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora